Tribunal: TJSP
Processo: 1002687-44.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Contrato bancário. Empréstimo consignado. Declaração de inexigibilidade da dívida que se tornou tema imutável.
Controvérsia que reside na pretensão indenizatória aos danos morais, na compensação de valores e nos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso do réu.
Dano moral reconhecido. O dano moral restou caracterizado pelos transtornos que a autora passou na tentativa de demonstrar que

Ementa:

Contrato bancário. Empréstimo consignado. Declaração de inexigibilidade da dívida que se tornou tema imutável.
Controvérsia que reside na pretensão indenizatória aos danos morais, na compensação de valores e nos honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso do réu.
Dano moral reconhecido. O dano moral restou caracterizado pelos transtornos que a autora passou na tentativa de demonstrar que não efetuou o empréstimo, cujos descontos atingiram benefício previdenciário.
quantificação dos danos morais. Manutenção do valor fixado na sentença. Os danos morais estimados em R$ 10.000,00 foram estabelecidos dentro de um critério de prudência e razoabilidade.
Compensação. Reforma da sentença nesse ponto.
A autora efetivou o depósito judicial dos valores debitados indevidamente pela instituição financeira em sua conta bancária. Em contraminuta, a autora não se opõe, nesse ponto, à pretensão recursal. Nessa ordem de ideias, fica autorizada a compensação entre o valor da condenação do réu e o montante depositado em juízo pela autora.
Honorários advocatícios arbitrados de acordo com o valor da condenação. Manutenção. Em atenção ao artigo 85, §2o, NCPC, é razoável a remuneração do patrono do autor arbitrada em 20% do valor da condenação.
Apelação do réu parcialmente provida.